Tribunal: TJDFT
Processo: 0735137-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE SUSBTITUIÇÃO DE CURATELA. PEDIDO DE RETIRADA DE VALORES DEPOSITADO EM CONTA JUDICIAL. NECESSIDADE NÃO COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1. O instituto da curatela tem como escopo preservar a dignidade da pessoa considerada incapaz para expressar sua vontade ou praticar certos atos da vida civil, especialmente aqueles relacionados aos direitos de natureza patrimonial e negocial.

2. O uso de valores pertencentes ao curatelado só deve ser autorizado em situação de comprovada necessidade ou em caso de evidente vantagem para o incapaz, tendo em vista que o seu patrimônio e seus interesses devem ser absolutamente preservados.

3. Em razão da ausência de demonstração da necessidade excepcional/ específica para liberação dos valores pretendidos, é prudente que a quantia seja mantida na conta judicial. Ademais, a reserva financeira é de interesse do curatelado, que poderá usar em caso de necessidade futura.

4. Precedentes: Acórdão 1681125, 07005976620228070007, Relator: Soníria Rocha Campos d'Assunção, 6a Turma Cível, data de julgamento: 22/3/2023, publicado no PJe: 5/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1652348, 07065433120228070003, Relator: Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, data de julgamento: 7/12/2022, publicado no PJe: 19/1/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.

5. Recurso desprovido.